Tribunal: TJSP
Processo: 1016901-98.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
I. Contratação não demonstrada nos autos. Negativa da contratação que atrai para o banco réu o ônus da prova da regularidade da operação. Competia à parte

Ementa:
Apelação cível. Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral. Cartão de crédito consignado. Descontos em benefício previdenciário. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora.
I. Contratação não demonstrada nos autos. Negativa da contratação que atrai para o banco réu o ônus da prova da regularidade da operação. Competia à parte fornecedora comprovar (art. 357, inc. III, do Código de Processo Civil), estreme de dúvidas, a efetiva legitimidade do débito. Ausência, todavia, de comprovação da contratação de cartão de crédito consignado pela autora. Réu que não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, II, do CPC), pois, sem embargo do que sustentou na contestação (validade da contratação), não apresentou a cópia do correlato ajuste, tampouco de utilização do cartão de crédito ou de transferência de valor em favor da autora. Os documentos colacionados pelo réu relacionados à contratação do cartão de crédito e à transferência do valor mutuado, aliás, estão em nome de terceiro, não guardando qualquer relação com a parte autora. Ausência de prova acerca da inequívoca vontade da demandante de firmar a avença. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva do banco réu. Inteligência do art. 14 do CDC, Tema 466 do STJ e da Súmula 479 do STJ. Atividade desempenhada pelo demandado que, por sua natureza, implica risco para o direito de outrem. Exegese do art. 927, parágrafo único, do Código Civil. Declaração de inexigibilidade dos débitos do contrato impugnado ora reconhecida. Recurso provido nessa parte.
II. Restituição em dobro. Descontos iniciados em setembro/2022. Inobservância do dever de boa-fé objetiva pelo réu (art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor e 422 do Código Civil). A restituição deve ser levada a efeito em dobro [EAREsp no 664.888-RS]. Precedentes da Câmara. Recurso provido nesse tópico.
III. Dano moral. Configuração de dano moral no caso concreto. Indevidos descontos em benefício de aposentadoria que possuem potencial suficiente para a afetação da esfera moral, de modo a abalar o equilíbrio psicológico e o bem-estar. Réu, ademais, que não comprovou a transferência de valor em favor da requerente. Hipótese não compreendida no simples aborrecimento do cotidiano. Reparatória fixada em R$ 5.000,00, conforme os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função dissuasória de novas práticas abusivas. Precedentes desta C. Câmara. Recurso provido, em parte, nesse aspecto.
Recurso provido, em parte.